Tribunal: TJMT
Processo: 0003440-94.2009.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003440-94.2009.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI - CPF: 247.910.590-34 (EMBARGADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), AMELIA DE BORTOLI KELLER - CPF: 458.793.970-68 (ADVOGADO), JUCELAINE MARIA ZUCOLOTTO KELLER - CPF: 636.945.220-34 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO), EDUARDA STHEFANI ZEILINGER - CPF: 030.076.681-58 (ADVOGADO), SERGIO TADEU MACHADO - CPF: 500.727.140-34 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (EMBARGANTE), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Nelson José Gasparelo, Jackson Mario de Souza e Pérsio Oliveira Landim contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0003440-94.2009.8.11.0005
apreciado
por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes
alegam que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, tendo em vista que
consta nos autos vasta documentação que comprova por meios idôneos a capacidade econômica dos embargados, de modo que a justiça gratuita anteriormente concedida merece ser revogada. Asseveram que o deferimento da justiça gratuita não implica em presunção absoluta de insuficiência econômica, de modo que a extinção da ação caracteriza cerceamento de defesa, notadamente em razão de não terem se esgotados os meios de comprovação da capacidade financeira dos recorridos. Defendem que os honorários são considerados verba alimentar, tendo os credores o direito de executar e procurar bens do devedor, no exercício regular de um direito líquido e certo.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

O embargado apresentou manifestação (id. 107593453), pugnando pela rejeição do embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, observa-se que os apelantes defendem a mudança da capacidade financeira dos apelados, sustentando que suas alegações restaram devidamente comprovadas, notadamente diante das provas pré-constituídas existentes nos autos, que demonstram que os apelados possuem bens móveis e imóveis.

Porém, a douta magistrada manteve a concessão do benefício com a seguinte fundamentação, verbis:

“
Da análise dos autos, verifico que a parte autora/executada é beneficiária da justiça gratuita (fl. 29). Todavia, isso não implica isenção propriamente dita do pagamento da verba honorária, senão mera suspensão de exigibilidade, a teor do que dispõe a Lei 1.060/50. e art. 98, § 3° do CPC/2015. Por outro lado, tal benefício pode ser revogado a qualquer tempo se demonstrado, via procedimento próprio, que os requisitos autorizadores do benefício deixaram de subsistir.

(...)

Nesse contexto,
a parte vencedora/credora, não provou que os requisitos autorizadores do benefício deixaram de subsistir à parte autora/vencida
,
de modo que fica suspensa a exigibilidade nos termos da Lei n °. 1.060/50 e art. 98, § 3° do CPC/2015. Assim sendo,
incumbia ao exequente, ao ajuizar a execução, produzir prova no sentido de que o executado, não mais faz jus aos benefícios da justiça gratuita, do que não há notícia nos autos
. À falta de prova quanto à perda da condição legal necessária à obtenção da assistência judiciária gratuita, deve prevalecer o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo executado, à execução de sentença, com a declaração da nulidade do título judicial consistente na sentença em que houve condenação em honorários de advogado, com a suspensão do encargo nos termos da Lei 1060/50 e hoje art. 98, § 3° do CPC/2015.” (id. 89592952, p. 175 - negritei)

A vista disso, em que peses as alegações dos apelantes, o certo é que
uma vez concedida a justiça gratuita pelo juízo de origem durante a marcha processual, caberia à parte comprovar a real modificação fática da situação financeira que ensejou a concessão, o que não ocorreu no caso dos autos
.

Isso porque,
os apelantes defendem a ausência de hipossuficiência econômica dos apelados com fundamento em documentos que já foram analisados pelo juízo a quo, sem trazer provas determinantes para a comprovação da capacidade financeira dos recorridos, não havendo o que se falar em revogação do benefício
.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS
– REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.” (RAI n. 1006165-34.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 - negritei)

Nesta trilha, diante das informações apresentadas, não há dúvida de que a manutenção do deferimento do benefício se impõe, tendo em vista que
os apelantes não trouxeram a baila documentos aptos a comprovar a alteração da capacidade financeira dos apelados
.

Desse modo,
não o que se falar em cerceamento de defesa
,
ante a impossibilidade do prosseguimento da execução dos honorários, diante da condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista que os executados são beneficiários da justiça gratuita
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA - CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO EMBARGANTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PROCEDÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA - CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO - ADEQUAÇÃO - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
De acordo com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 e o artigo 98, § 3º do CPC/2015, vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, impondo ao credor demonstrar a modificação da situação de insuficiência de recursos no prazo de cinco anos, o que não se afere na hipótese em comento.
2. Deferida a gratuidade na ação de conhecimento, mostra-se desnecessário novo pedido na fase de execução, motivo pelo qual, sem desconsiderar os princípios da sucumbência e da causalidade, adequada a sentença que procedeu à correção de erro material, consistente na ausência da suspensão da exigibilidade da verba honorária no bojo de embargos, não havendo a revogação expressa da benesse. 3. Dando-se o ajuizamento do cumprimento de sentença em razão do equívoco do juízo, que deixou de suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios, por gozarem os embargados dos benefícios da justiça gratuita, a sentença deve ser reformada para excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Recurso provido em parte.” (TJMG, RAC n. 10000170854798002, 8ª Câm. Cível, Rela. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 08.10.2019 - negritei)”

(id. 104608998 – negritei e grifei)

Desse modo, não há o que se falar em omissão e contradição, tendo em vista que o v. acórdão foi suficientemente claro ao esclarecer que os embargantes, ao ajuizarem a execução dos honorários de sucumbência nos próprios autos, deveriam ter demonstrado a alteração da capacidade econômica dos executados/embargados, que são beneficiários da justiça gratuita.

A vista disso, considerando que a parte se embasa tão somente em documentos já apresentados quando da oposição do embargos do devedor, em 08.03.2010, e que foram analisados pelo juízo
a quo
à época, não há o que se falar em revogação da justiça gratuita anteriormente concedida, tampouco, em cerceamento de defesa decorrente da extinção da ação.

Logo, é de clareza solar que todas as teses alegadas pelos embargantes foram devidamente enfrentadas no acórdão, não havendo omissão ou contradição.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021